Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725564-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO PINHEIRO DE CAMPOS AGRAVADO: GIOVANI ECCHER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAROLDO PINHEIRO DE CAMPOS, contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GIOVANI ECCHER, que determinou a liberação da quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD. O agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora realizada com a devida liberação da quantia bloqueada, uma vez que a conta de titularidade do agravado não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Para mais, discorre acerca do cerceamento de defesa, bem como ressalta que a negativa impugnada compromete o resultado útil do processo. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja reformada a decisão que acolheu a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do agravado. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o agravado praticou diversas movimentações financeiras na conta bloqueada (ID 198837690), o que a caracteriza como conta-corrente. Isso porque, ainda que as referidas operações sejam realizadas em quantias inferiores a 40 salários mínimos, vê-se que a conta bloqueada não é destinada a poupar valores, mas para operar transações financeiras (Acórdão: 1252287, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE: 09/06/2020). Sobre esse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta-corrente fosse, caracteriza abuso de direito que afasta a impenhorabilidade (art. 833, X, CPC). Noutro giro, inexiste comprovação de que os valores movimentados decorrem de verba salarial. Ainda que assim tivesse ocorrido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial para assegurar a dignidade humana (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Em suma, quando a poupança tem sua utilidade desvirtuada, até os bloqueios nela feitos são penhoráveis, inviabilizando a alegação de impenhorabilidade da conta-corrente sem qualquer prova da intenção de poupar. Nesse sentido, esta Eg. Turma já se posicionou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CONTA-POUPANÇA. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. LIMITE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297323, 0729056-702020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inciso II, e art. 854, § 3o, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1002744, 07023829420168070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator